Tribunal: TJES
Processo: 5007095-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007095-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ANTONIO SEBASTIAO BORDONI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007095-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO SEBASTIAO BORDONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JOAO MARIO SONSIM DE SOUZA - ES33367, GABRIELA COUTINHO DE OLIVEIRA - ES21332-A, MARCELA SANTOLIN COUTINHO - ES34942

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por

BANCO BMG S/A
, em face da decisão contida às fls. 31/33 do evento 1946769, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais
” ajuizada por
ANTÔNIO SEBASTIÃO BORDONI
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar para determinar que o banco demandado suspenda, imediatamente, a cobrança e o desconto do pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 13264704, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, proibindo a casa bancária de negativar o nome do autor em razão da supracitada avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (evento 1946765), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
No caso em tela, não se verifica a probabilidade de direito da parte Autora/Agravada, visto que não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes
” (fl. 06); II) “
Por outro lado, deve ser sopesado que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, há pelo menos 4 anos, demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, frise-se, os descontos vêm sendo realizados desde 2017, não podendo a parte Agravada, já agora, imputar à situação a urgência reclamada
” (fl. 07); III) “
existente dívida e contrato, apresenta-se lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Autora/Agravada
” (fl. 07); IV) “
O valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal que é enviada ao cliente. O cliente quando solicita o cartão, assina um termo de adesão com autorização para o Agravante fazer a Reserva de Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha
” (fl. 08); V) “
existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial
” (fl. 08); VI) “
Destarte, nessa hipótese, o Banco ora Agravante, não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, haja vista que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta
” (fl. 09); VII) “
No que tange à multa, esta deve guardar correlação direta com o objeto da decisão, ou seja, a quantia apontada deve ser colocada em valor razoável apenas para garantir a efetividade do cumprimento da ordem, e não configurar para até mesmo enriquecimento sem causa em favor da parte que vê seu pedido acolhido
” (fl. 09); VIII) “
Além disso, é importante que seja estabelecido um prazo razoável para o cumprimento, considerando a capacidade do atingido de cumprir a determinação no prazo fixado
” (fl. 10); IX) “
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade de limitação das chamadas astreintes, bem como sua fixação de forma razoável
” (fl. 13).

No evento 1964051, deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso tão somente para limitar o valor da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embora intimado por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões recursais (evento 2620641).

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por

BANCO BMG S/A
, em face da decisão contida às fls. 31/33 do evento 1946769, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais
” ajuizada por
ANTÔNIO SEBASTIÃO BORDONI
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar para determinar que o banco demandado suspenda, imediatamente, a cobrança e o desconto do pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 13264704, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, proibindo a casa bancária de negativar o nome do autor em razão da supracitada avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (evento 1946765), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
No caso em tela, não se verifica a probabilidade de direito da parte Autora/Agravada, visto que não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes
” (fl. 06); II) “
Por outro lado, deve ser sopesado que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, há pelo menos 4 anos, demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, frise-se, os descontos vêm sendo realizados desde 2017, não podendo a parte Agravada, já agora, imputar à situação a urgência reclamada
” (fl. 07); III) “
existente dívida e contrato, apresenta-se lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Autora/Agravada
” (fl. 07); IV) “
O valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal que é enviada ao cliente. O cliente quando solicita o cartão, assina um termo de adesão com autorização para o Agravante fazer a Reserva de Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha
” (fl. 08); V) “
existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial
” (fl. 08); VI) “
Destarte, nessa hipótese, o Banco ora Agravante, não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, haja vista que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta
” (fl. 09); VII) “
No que tange à multa, esta deve guardar correlação direta com o objeto da decisão, ou seja, a quantia apontada deve ser colocada em valor razoável apenas para garantir a efetividade do cumprimento da ordem, e não configurar para até mesmo enriquecimento sem causa em favor da parte que vê seu pedido acolhido
” (fl. 09); VIII) “
Além disso, é importante que seja estabelecido um prazo razoável para o cumprimento, considerando a capacidade do atingido de cumprir a determinação no prazo fixado
” (fl. 10); IX) “
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade de limitação das chamadas astreintes, bem como sua fixação de forma razoável
” (fl. 13).

Na instância originária,
ANTÔNIO SEBASTIÃO BORDONI
busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (fls. 03/07 do evento 1946771) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionados ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 03 do evento 1946771):

Autorização para desconto:
6.1 O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do contrato de crédito consignado ora contratado.
6.2 O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o agravado subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

No entanto, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, tal como alega na exordial, e não a contratação de um cartão de crédito, o que indica violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO QUE VIOLA PRECEITOS DO CDC, CONSIDERADO NULO DE PLENO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.
3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Danos morais devidos, em razão da desproporcional situação de stress vivida pelo consumidor no caso. (TJES; AC 0008041-37.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. APELO IMPROVIDO.
1 -
In casu
, após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 – A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 – Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 – Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira. 5 – Recurso improvido. (TJES; AC 0007687-75.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020)

Tal percepção decorre da proximidade entre as datas da contratação e da autorização do saque via cartão de crédito, ocorridas no mês de outubro de 2017 (fls. 03, 95 e 107 do evento 1946772).

Ademais, não há nas faturas (fls. 03/94 do evento 1946772) colacionadas pelo banco ao presente instrumento nenhuma outra despesa ou saque complementar, mas tão somente a incidência de encargos sobre o saldo devedor das faturas anteriores.

Note-se que o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”
1
.

Nesta hipótese, considero que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que indica a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASTREINTES POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À CAUSA JULGADA FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE - FINALIDADE MEDIDA COERCITIVA - LIMITAÇÃO VALOR DA OBRIGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Segundo a jurisprudência do STJ, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1891288/DF). 2 Ainda que o Estado do Espírito Santo não tenha se quedado totalmente inerte, a cirurgia que estava obrigado a custear levou mais de oito meses para ser realizada, em decorrência de falta de material. 3 - A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. 4 No caso, foi indicado na inicial que o valor da cirurgia era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que revela-se suficiente (art. 537 do CPC). 5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

Por fim, quanto ao cumprimento da decisão, não há dúvidas que deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – NÃO IDENTIFICAÇÃO – APARENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito.

2.
Os documentos colacionados ao instrumento denotam que o agravado

subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. No entanto, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, tal como alega na exordial, e não a contratação de um cartão de crédito, o que indica violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.

3.
Tal percepção decorre da proximidade entre as datas da contratação e da autorização do saque via cartão de crédito, ocorridas no mês de outubro de 2017. Ademais, não há nas faturas colacionadas pelo banco ao presente instrumento nenhuma outra despesa ou saque complementar, mas tão somente a incidência de encargos sobre o saldo devedor das faturas anteriores.

4
.
O pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

5
.
O montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

6
.
Contudo, a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que indica a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto. As astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

7
.
Por fim, quanto ao cumprimento da decisão, não há dúvidas que deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do eminente Desembargador relator.